Tribunal: TJDFT
Processo: 0727326-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727326-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOSE AUGUSTO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução movida em face de JOSE AUGUSTO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, indeferiu seu pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cartões de crédito do executado. Em suas razões (ID 61098275), o agravante sustenta que: 1) mesmo após realizado bloqueio de ativos financeiros, o valor encontrado na conta do executado foi insuficiente para adimplir com o débito executado; e 2) nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz pode adotar medidas atípicas para assegurar a efetividade da execução. Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão para determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação, a apreensão do passaporte e a restrição do uso de cartões de crédito dos devedores. Preparo comprovado (ID 61098276). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator